Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743394-44.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716613-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVAN ANTONIO MIRANDA CAMPOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o recurso interposto não contém impugnação alguma ao fundamento da decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença devido à sua intempestividade. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora